Tribunal: STF
Processo: AP 2371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RAFAEL RODRIGO ZARTH (CPF nº 039.170.150-99), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 3/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RAFAEL RODRIGO ZARTH, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 67): 



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



     2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



     5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    A Defensoria Pública da União informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu RAFAEL RODRIGO ZARTH, bem como requereu “a declaração de extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 28-A, §13, do CPP”(eDocs. 83-84)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “intimação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS, para que certifique o integral cumprimento do ANPP, apresentando os documentos comprobatórios” (eDoc. 88), o que deferi.



    Em 7/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS encaminhou ofício informando que o réu “realizou o cumprimento das seguintes medidas (Itens 1, 3, 4, 5, 6,) carecendo, no entanto, de apresentação do comprovante de pagamento da prestação pecuniária (item 2)” (eDoc. 104).



    A Defesa de RAFAEL RODRIGO ZARTH solicitou o encaminhamento do aparelho celular do réu ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS, salientando que “a parte ré é pessoa em situação de elevada hipossuficiência econômica e social”(eDocs. 100 e 102), o que deferi em 8/8/2025 (eDoc. 105).



    Em 15/8/2025, a defesa de RAFAEL RODRIGO ZARTH informou que o réu “já realizou o pagamento integral da prestação pecuniária em 18/6/2024, conforme documento anexo, e buscará o Juízo da Vara de Execuções de Venâncio Aires/RS para regularizar a pendência”(eDoc. 111).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 112).



    Determinei, em 15/8/2025, que se oficiasse ao Juízo fiscalizador do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal para a certificação do integral cumprimento do acordo (eDoc. 114).



    Em 28/8/2025, o Juízo fiscalizador informou o cumprimento integral das condições do ANPP e encaminhou o comprovante de pagamento da prestação pecuniária (eDoc. 120).



    Com a vinda das informações, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, a qual ressaltou que as informações apresentadas pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS “não foram instruídas com a documentação comprobatória relativa às demais cláusulas do acordo”, manifestando-se “pela intimação do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento” (eDoc. 122).



    Em 19/9/2025, o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires encaminhou o procedimento executivo de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu RAFAEL RODRIGO ZARTH (eDoc.132).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “extinção da punibilidade de Rafael Rodrigo Zarth, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 136). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RAFAEL RODRIGO ZARTH, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pela Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS , observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Vara de Execuções Criminais - Comarca de Venâncio Aires (eDoc. 132, fl. 3-15).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Quanto à segunda cláusula (prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 132, fls. 26).



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 132, fls. 22).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL RODRIGO ZARTH (CPF nº 039.170.150-99).



    Comunique-se ao Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Venâncio Aires/RS , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente